Tribunal: TJSP
Processo: 0001587-73.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Ligação elétrica clandestina – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima, de testemunha e laudo pericial – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até

Ementa:
Furto – Ligação elétrica clandestina – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima, de testemunha e laudo pericial – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001587-73.2013.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LILIANE ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 22101
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001587-73.2013.8.26.0302 Jaú
APELANTE: LILIANE ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Furto – Ligação elétrica clandestina – Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da
vítima, de testemunha e laudo pericial – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente
pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos,
inclusive no que concerne à caracterização de eventuais
qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até
prova em contrário.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o
Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O
fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial,
conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da
conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica
necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo
jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as
condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do
princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o
afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu
reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 198/203, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso, cujo relatório ora se adota,
LILIANE ALVES foi condenada como incursa no art. 155, § 3o, do CP, às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de
11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. A pena corporal foi substituída por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 02 meses e pecuniária no
valor de 01 salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa originalmente
fixada.
Inconformada, apelou a ré em busca de sua
absolvição por falta de provas. Em pleito subsidiário, requer a aplicação
do princípio da insignificância e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Segundo restou apurado, na ocasião, a ora apelante
teria subtraído energia elétrica, em prejuízo de Rubens Gonçalves
Martinez.
A vítima teria percebido que conta de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
4
expedida pela empresa “CPFL”, chegou com um valor muito acima do
que aquele de costume. Solicitou, assim, perícia pela empresa.
Consoante relatório criminal foi identificada a existência de fiação elétrica
até a casa de sua vizinha Liliane, comprovando a subtração de energia
elétrica da residência do ofendido, o que teria gerado para este indevida
obrigação de pagamento.
A condenação da acusada pelo crime de furto de
energia elétrica foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pelo documento de fls. 08/13 e pelo laudo pericial de fls. 15/21,
mostrando-se a prova oral de fls. 182 mídia digital, colhida na instrução
criminal, outrossim, apta à vinculá-la à autoria delitiva.
Ouvida perante a autoridade policial (fls. 42/43), a
então indiciada negou os fatos que lhe foram atribuídos, embora
posteriormente não tenha sido possível obter sua versão sob o crivo do
contraditório, uma vez que, mesmo estando devidamente citada e
intimada, quedou-se inerte, deixando de comparecer a seu interrogatório
judicial (fls. 179).
A testemunha Márcio Amado
Perito Criminal
ratificou o laudo pericial de fls. 15/21, cuja conclusão foi no seguinte
sentido:
Diante do que foi relatado aponta a perícia que o imóvel de no
50 da Rua Eduardo Bertachini estava com a energia elétrica da
rede pública desligada e o mesmo através de uma ligação
elétrica clandestina furtava a energia do poste do imóvel
vizinho de no 62 [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
5
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa (mídia digital
e fls. 199 da r. sentença).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las.
A esse respeito, como bem explanado pela nobre
Magistrada sentenciante, a fls. 200:
A negativa da ré foi rechaçada pelas demais provas
amealhadas.
Observa-se dos documentos acostados às fls. 08/13 a
alteração significativa nas contas de energia elétrica da vitima,
como por ela narrado, sendo constatada pela perícia realizada
no local a existência de ligação clandestina na rede de
alimentação de energia para a residência do ofendido.
Mencionada ligação foi direcionada para o imóvel que era
ocupado pela acusada, conforme informado por Rubens.
Nesse ponto, anoto a relevância da palavra da vítima no
sentido de que a ré era a efetiva moradora da casa beneficiada
pela ligação clandestina, e que, inclusive, tentou acordo
amigável com ela para pagamento da energia elétrica
ilicitamente usufruída, sem sucesso. Não se vislumbra que o
ofendido estivesse imbuído de qualquer interesse em
falsamente incriminar a acusada, mormente diante de sua
declaração de que não desejava processar Liliane [...].
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou
da criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se
não ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia
de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem
em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
6
tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O fato de o valor da subtração ser de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente
seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende não apenas cotejar o valor da res com as condições
econômicas de cada vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado
sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade
social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, o furto de
energia está longe de ser inexpressivo e que o grau de reprovabilidade
da conduta da agente está longe de ser reduzidíssimo.
Comprovadas autoria e materialidade, o decreto
condenatório é, pois, de rigor, tal como foi lançado pelo Juízo a quo.
As penas, sequer impugnadas, criteriosamente
dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema
trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
a) estando atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas foram corretamente fixadas em 01 ano e 02 meses de
reclusão e em 11 dias-multa, justificando-se o quantum, em razão do
mau antecedente (do apenso próprio crime de estelionato com trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
7
em julgado).
b) nas segunda e terceira fases, as penas
mantiveram-se inalteradas, em razão da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de
diminuição.
Adequada a fixação de regime inicial aberto.
Verificada, igualmente, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 02
meses e pecuniária no valor de 01 salário mínimo, sem prejuízo da pena
de multa originalmente fixada.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de LILIANE ALVES, restando mantida a
r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, aapós o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 02 meses e pecuniária no
valor de 01 salário mínimo, poderá implicar em sua reconversão da
pena de 01 ano e 02 meses, em regime inicial aberto, que foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001587-73.2013.8.26.0302 -Voto no
8
originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator